Tribunal: TJDFT
Processo: 0718803-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISBAJUD. REITERAÇÃO PROGRAMADA. POSSIBILIDADE. PERÍODO INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro.
2. Revela-se adequada e razoável a realização de pesquisa ao sistema SISBAJUD, na funcionalidade de repetição programada por período determinado, visando assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo.
3. Não se mostra razoável impor ao Poder Judiciário a realização de consultas ao sistema SISBAJUD por prazo indeterminado, até a completa satisfação do valor do débito.
4. É possível ao credor reiterar o pedido de nova pesquisa de bens após razoável decurso de tempo ou notícia de alteração da situação econômica do devedor. Permite-se, dessa forma, a atuação do Poder Judiciário de forma célere e efetiva, com a observância aos princípios da razoabilidade e da cooperação.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.